Tribunal: CARF
Processo: 19647.015586/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015586/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.388 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROSANGELA GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015586/2008-03
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015586/2008-03

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 66 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
7 a 11, na qual é cobrado o imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF), relativamente
ao ano-calendário de 2005, no valor total de R$ 987,38, acrescido de multa de
lançamento de ofício e de juros de mora, calculados até 31/07/2008, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 1.990,65.
2.Foi apurada, pela fiscalização, a seguinte infração:
2.1 – omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (omissão no valor de R$
7.811,30, fato gerador em 31/12/2005).
3. Não concordando com a exigência a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a
6, juntamente com os documentos de fls. 7 a 21, alegando em síntese:
3.1 – o lançamento é nulo em razão do descumprimento de preceitos fundamentais,
mais precisamente, dos princípios constitucionais tributários da legalidade e da
anterioridade;
3.2 – que os rendimentos considerados omitidos foram recebidos por seu dependente,
tendo sido declarados, equivocadamente, a título de rendimentos pagos por pessoas
físicas;
3.3 – que tais valores foram apurados com base nos contracheques mensais, por não
estar disponível o comprovante anual de rendimentos do ano-calendário de 2005
emitido pela fonte pagadora, a T & S Tecnologia e Serviços;
3.4 – que os rendimentos indevidamente informados como recebidos de pessoas físicas
devem ser excluídos;
3.5- que devem ser considerados para fins de apuração do imposto de renda pessoa
física, as deduções legais relativas à contribuição para a previdência oficial e às
despesas médicas, relativas aos rendimentos considerados omitidos.
3.6 - Os documentos anexados consistem em comprovante anual de rendimentos do
ano-calendário de 2005 emitido pela T & S Tecnologia e Serviços (fls. 12), os
demonstrativos de pagamento de salários dos meses de janeiro a março, julho, setembro,
outubro e dezembro de 2005 (fls. 13 a 16) do dependente Emmanuel Lucas da Silva
Malafaia, e a simulação da DIRPF do exercício 2006 elaborada pela defesa.
3.7 - A impugnante cita jurisprudência administrativa em favor de suas alegações e, por
fim, requer o acolhimento da impugnação e das razões apresentadas.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015586/2008-03

4. Constam ainda do processo a declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa
física do ano-calendário de 2005 (DIRPF) de fls. 26 a 29, e as declarações de imposto
de renda retido na fonte (DIRF) relativas aos rendimentos recebidos, no mesmo ano,
pela contribuinte (fls.37) e pelo dependente (fls. 38).
5. Houve apreciação da impugnação pela autoridade a quo, tendo sido emitido o
despacho decisório de fls. 42 a 44 que manteve na íntegra a notificação de lançamento.
6. Cientificada do referido resultado (fls. 46), a contribuinte se manifestou às fls. 48 a
51, para reiterar as razões de defesa já apresentadas, acrescentando:
6.1 – que:
os valores lançados no Quadro – RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBI DOS DE
PESSOAS FiSICAS PELO TITULAR — foram calculados com base em alquns contra-
cheques mensais, pelo valor liquido recebido, estimando-se o valor liquido total, para
os 12 meses do ano base de 2005.
OS VALORES LANÇADOS NAO SAO PRECISOS, FORAM ESTIMADOS;
1.2. parte do salário do dependente são referentes a horas extras, que variavam de mês
a mês, o que dificultou o cálculo estimado;
1.3. o salário de um mês foi liquidado até o 5° dia útil do mês subseqüente;
1.4. o empregado recebe uma antecipação salarial no dia 20 de cada mês, no valor de
R$ 220,00 (duzentos e vinte reais);
1.5. o valor liquido recebido em cada mês é a soma da antecipação salarial de R$
220,00 mais o saldo de salário constante dos contracheques;
1.6. os valores informados na DIRF são os rendimentos brutos;
6.2 – que:

6.3 – que apresenta as fichas financeiras contendo os valores brutos recebidos pelo
dependente (fls. 61 a 64);
6.4 – que não foram consideradas as deduções legais relativas à contribuição para a
previdência oficial e às despesas médicas, relativas aos rendimentos considerados
omitidos;
6.5 – que em caso de dúvida, deve ser dada à lei a interpretação mais benéfica ao sujeito
passivo;
6.6 – que protesta pela apresentação de todos os meios de prova em direito admitidos,
solicitando aditivamente a realização de diligências e perícias;
6.7 - por fim, requer seja julgada improcedente a notificação de lançamento e revisto do
despacho decisório.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015586/2008-03

Ano-calendário: 2005
Ementa:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS. DEPENDENTES.
Devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na
declaração de ajuste anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte e por seus dependentes no curso do ano-calendário.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES.
A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre a soma de todos os rendimentos percebidos durante o ano-
calendário pelo contribuinte e por seus dependentes, e as deduções legais
relativas aos referidos rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A nulidade por
preterição do direito de defesa somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja,
somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de
infração.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
TRIBUTÁRIOS
.INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Os princípios constitucionais tributários, a exemplo do princípio da
legalidade, são limitações impostas pelo legislador constituinte ao
legislador ordinário. Não se encontra abrangida pela competência da
autoridade tributária administrativa a apreciação da observância desses
princípios, uma vez que neste juízo os dispositivos legais se presumem
revestidos do caráter de validade e eficácia.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferem-se os pedidos de realização de diligência e perícia quando não
há dúvidas para o julgamento da lide.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua
eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015586/2008-03

As regras de interpretação da lei tributária aplicam-se apenas aos casos
em que há dúvidas acerca da matéria, de fato ou de direito, ou da
responsabilidade tributária, ou ainda quanto à penalidade a ser aplicada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/10/2012 (e-fls. 82), o sujeito
passivo interpôs, em 26/11/2012 (e-fls. 84), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acórdão não apreciou as alegações de
que os valores apurados pela fiscalização foram estimados e que parte dos rendimentos de seu
dependente são de natureza antecipatória, além da DIRF apresentar rendimentos isentos e “etc”
(ipsis litteris). Mantém e reitera os seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre. Omissão de rendimentos recebidos por
dependente da fonte pagadora T&S Tecnologia e Serviços Ltda. no valor de R$ 7.811,13.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Da nulidade do lançamento
8. No tocante à arguição da contribuinte de ser nula a notificação de lançamento, sob o
argumento de inobservância de princípios constitucionais tributários, mencionando os
princípios da legalidade e da anterioridade, cabe ressaltar que tal fato não ocorreu.
8.1 - Os princípios constitucionais tributários, a exemplo do princípio da legalidade, são
limitações impostas pelo legislador constituinte ao legislador ordinário, não podendo
este último instituir tributo sem que o faça por lei, ou que tenha efeito confiscatório ou
ainda que seja inadequado à capacidade de contribuir do cidadão. Em segundo plano, os
princípios dirigem-se, eventualmente, ao Poder Judiciário, que deve aplicá-los no
controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis.
8.2 - Não se pode, portanto, dizer que esses princípios estejam direcionados à
Administração Tributária, que a todos se submete, em razão do Princípio da Legalidade,
não podendo se esquivar da aplicação de lei editada conforme o processo legislativo
constitucional. Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a
constitucionalidade de dispositivo legal.
8.3 - Ademais, não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária
administrativa a apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os
dispositivos legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não
cabendo, pois, na hipótese, negar-lhe execução.
9. Ressalte-e ainda que, ainda que assim não fosse, tal fato não se insere nas previsões
da legislação de se considerar nulo o lançamento.
“Art. 59. São nulos:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015586/2008-03

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.” (grifei)
9.2 - Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade do lançamento auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -,
quando esse for realizado por pessoa incompetente (art. 59, I). A nulidade por preterição
do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada
quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente
pode ocorrer em uma fase posterior ao lançamento.
9.3 - Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Caso não
influam na solução do litígio, também prescindirão de saneamento.
10. Dessa feita, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em razão de não haver
ofensa aos dispositivos legais mencionados.
Dos pedidos de diligência e perícia
11. Relativamente à diligência e à perícia solicitadas pela defesa, tais pedidos devem
obedecer aos requisitos constantes do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo
transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito (redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/93);
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art.16. (introduzido pelo art.
1o da Lei no 8.748/93). (...)"
12.Além dos requisitos previstos no art. 16 supra, deve ser analisado se o pedido de
realização de diligência ou perícia é considerado imprescindível à tomada de decisão
para julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo diploma legal,
com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.”
13.A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido
dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, que o
exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
14.In casu, não houve a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, não houve a indicação do nome, do endereço e da qualificação
profissional do seu perito, como se constata da leitura da peça impugnatória (fls. 6),
devendo ser indeferido os pedidos.
15. Ademais, entendo que não há qualquer dúvida para o julgamento da lide, à luz da
documentação já acostada ao processo.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015586/2008-03

16.Rejeito, portanto, os pedidos de realização de diligência e de perícia.
Do protesto pela apresentação de provas
17. Em sua impugnação, às fls. 6, a contribuinte formula a seguinte pretensão:
Protesta e requer por todos os meios de provas permitidas em direito, inclusive
juntada posterior de provas, perícias e diligências
18. A solicitação para apresentação de provas após a impugnação deve ser analisada à
luz do disposto no art. 16 do decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo e alíneas acrescidos pelo art. 67 da Lei no 9.532/97;
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Parágrafo acrescido pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97);
19. Da leitura do pleito formulado pela impugnante, verifica-se que não foi indicada a
causa da falta de apresentação da documentação que a contribuinte entende deva ser
posteriormente produzida, entre aquelas relacionadas nas alíneas “a” , “b” ou “c” do §
4o do art. 16 acima transcrito.
20. Ressalte-se que, até a presente data, também não foram apresentados, pela
defendente, os documentos objeto de seu pedido de produção de provas.
21. Assim, por todas as razões acima expostas, indefiro o pedido formulado pela
impugnante, passando a julgar o lançamento com os elementos disponíveis nos autos.
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
22. A contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda
pessoa física do ano-calendário de 2005 (fls. 26 a 29), rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas conforme abaixo transcrito:

23. A fiscalização considerou ter havido omissão de rendimentos no valor de R$
7.811,30, pagos pela T & S Tecnologia e Serviços ao dependente Emmanuel Lucas da
Silva Malafaia.
23.1 - Em consulta aos sistemas internos, verifica-se que o dependente da contribuinte
foi beneficiário de rendimentos tributáveis que devem ser oferecidos à tributação, pagos
pela T & S Tecnologia e Serviços, conforme declaração de imposto de renda retido na
fonte de fls. 38.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015586/2008-03

23.2 - Nesses casos, a legislação tributária determina que os rendimentos dos
dependentes sejam oferecidos à tributação na declaração do titular, no caso, a
impugnante, conforme art. 21 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
24. A defesa alega que os valores efetivamente recebidos foram aqueles apurados com
base na ficha financeira de fls. 62 e que, ademais, correspondem em parte a rendimentos
já declarados a título de rendimentos recebidos de pessoas físicas pela própria
contribuinte.
24.1 - Todavia, o que se observa é que os rendimentos informados como recebidos de
pessoas físicas pela titular não guardam qualquer relação com os valores dos
rendimentos mensais recebidos de pessoa jurídica pelo dependente, como se constata do
exame das colunas (A) e (B) abaixo:

Coluna (A)
Coluna (B)
Coluna (C)
Mês
Rendimentos declarados como
recebidos de pessoas físicas (fls.
26)
Rendimentos informados na DIRF
emitida pela fonte pagadora (fls. 38)
Rendimentos apurados
na ficha financeira
(fls. 62)
Janeiro
490,56
544,00
544,54
Fevereiro
500,82
544,00
544,54
Março
350,70
544,00
544,50
Abril
350,70
1.034,80
544,24
Maio
350,70
274,40
740,81
Junho
379,60
551,65
626,08
Julho
436,97
791,21
791,59
Agosto
385,90
901,48
901,81
Setembro
362,43
674,30
675,21
Outubro
362,43
571,83
571,95
Novembro
362,43
636,41
637,10
Dezembro
838,68
743,22
743,84
Total
5.171,92
7.811,30
7.866,21
24.2 – Quanto à alegação de que os valores efetivamente recebidos foram aqueles
apurados com base na ficha financeira de fls. 62, nota-se que tais valores totalizam um
montante de rendimentos omitidos maior (R$ 7.866,21, na coluna `C`) que o registrado
na DIRF (R$ 7.811,30, na coluna `B`), agravando a infração apurada. Como a esta
Delegacia de Julgamento não compete agravar a autuação, nos termos do § 3o do art. 18
do Decreto no 70.235/1972, deve ser mantido o valor lançado, isto é, R$ 7.811,30.
25. A defesa aduz ainda que não foram consideradas as deduções legais relativas à
contribuição para a previdência oficial e às despesas médicas, relativas aos rendimentos
considerados omitidos.
25.1 - O comprovante anual de rendimentos e a declaração de imposto de renda retido
na fonte emitidos pela T & S Tecnologia comprovam ter havido dedução a título de
contribuição previdenciária oficial no valor de R$ 609,67, no ano-calendário de 2005.
25.2 – A ficha financeiras anexada às fls. 62 comprova as despesas médicas no
montante de R$ 86,22 ( 6 x R$ 6,71 + 6 x R$ 7,66 = 40,26 + 45,96), nesse mesmo.
25.3 – A lei tributária permite tais deduções como se lê abaixo:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015586/2008-03

bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
26. Concluindo, deve ser mantida a autuação, para considerar omitidos os rendimentos
tributáveis recebidos da T & S Tecnologia e Serviços, no exercício 2006, no montante
de R$ 7.811,30, em relação aos quais devem ser considerados os valores da contribuição
previdenciária (R$ 609,67) e das despesas médicas (R$ 86,22).
Da interpretação da legislação tributária
27. A impugnante aduz ainda que, em caso de dúvida, deve ser dada à lei a interpretação
mais benéfica ao sujeito passivo.
28. Deve-se esclarecer que as regras de interpretação da lei tributária, previstas no art.
112 do CTN, aplicam-se apenas aos casos em que há dúvidas acerca da matéria, de fato
ou de direito, ou da responsabilidade tributária, ou ainda quanto à penalidade a ser
aplicada.
29. No presente julgamento, como se viu, não há quaisquer dúvidas que possam ensejar
o recurso ao citado dispositivo.
30. Afastada, portanto, a solicitação da impugnante.
Dos efeitos das decisões administrativas
31. No que pertine ao entendimento constante da jurisprudência administrativa
mencionada pela defesa, embora ela possa ser utilizada como reforço a esta ou aquela
tese, não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo que resultou a decisão.
32. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
34.Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento, para manter parcialmente crédito
tributário exigido, referente ao imposto de renda pessoa física do ano-calendário de
2005, no valor de R$ 796,01, e a multa de ofício, no percentual de 75%, no valor de R$
597,01. Ressalte-se que os valores de multa e juros devem ser exigidos com juros Selic,
conforme legislação aplicável..
...
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, ressalte-se que equivoca-se a interessada ao alegar que a DRJ não
apreciou argumentos relativos aos valores apurados pela fiscalização supostamente estimados de
forma ilegal, e que parte dos rendimentos de seu dependente são de natureza antecipatória, além
da DIRF apresentar rendimentos isentos. Tais matérias estão tratadas devidamente pelos
parágrafos 22 a 26 do Voto da Decisão Guerreada, acima já transcritos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015586/2008-03

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 118
DF CARF MF
Original